Tribunal: TJDFT
Processo: 0739443-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Se o consumidor nega a celebração do contrato e a fruição dos serviços, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário.
4. Na hipótese, alega a autora que perdeu o cheque especial da CEF, entre outras restrições de crédito, em virtude de dívida com a Vivo que alcança o valor de R$ 5.363,22. Afirma que desconhece os dois contratos celebrados em 7/11/2019, com prefixos do Distrito Federal e de Rondônia. (ID 68562701, pág. 1, 3, 5 e 7).
5. Observa-se que as assinaturas apostas no contrato e no documento juntado no contrato são claramente diferentes daquelas constantes na procuração outorgada ao advogado (ID 68562683, pág. 2), na CNH (ID 68562683, pág. 3) e em outras demandas ajuizadas pela autora (0701682-70; 0712775-87)
6. Diante da evidente falsificação da assinatura da autora, deve ser mantida a sentença que declarou inexistentes o débito e a relação contratual.
7. Ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos aptos a configurar o dano moral, a experiência da autora que foi insistentemente cobrada por débitos decorrentes de contrato fraudulentamente celebrado em seu nome (ID 68562684 e 68562685).
8. Deve ser mantido o quantum fixado na sentença a título de compensação (R$ 1.000,00), se este se mostra adequado e compatível com a extensão do dano e com os critérios norteadores da justa reparação.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação.